Tribunal: CARF
Processo: 15540.720295/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
EFEITO CONFISCATÓRIO. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF (“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Recurso voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
Redução de ofício da multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto no artigo 8o da lei no 14.689, de 2023.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
Redução de ofício da multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto no artigo 8o da lei no 14.689, de 2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720295/2014-16
ACÓRDÃO
1401-007.460 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERIODICAL TIME SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS.
NÃO COMPROVAÇÃO. Caracterizam-se como omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
EFEITO CONFISCATÓRIO. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE
DA
NORMA.
INCOMPETÊNCIA
DO
CARF.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade não podem ser objeto de apreciação por parte deste Colegiado,
conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF (“Súmula CARF no 02: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”).
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação
do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova
nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
Fl. 4911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.460 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720295/2014-16
2
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Recurso voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
Redução de ofício da multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto
no artigo 8o da lei no 14.689, de 2023.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
Redução de ofício da multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto
no artigo 8o da lei no 14.689, de 2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, reduzindo-se, entretanto, de
ofício, a multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023.

Sala de Sessões, em 23 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Fl. 4912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.460 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720295/2014-16
3
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativamente ao ano-
calendário de 2009, com imposição de multa de ofício qualificada – 150%, lavrado contra o sujeito
passivo, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que
teria havido omissão de receita operacional caracterizada pela falta de contabilização de depósitos
bancários.
Conforme Relatório Fiscal, este é o contexto da fiscalização que originou os
lançamentos em questão:
“Do Escopo da Ação Fiscal
5. O procedimento fiscal foi instaurado para verificação das obrigações tributárias
da fiscalizada relativas ao IRPJ e seus reflexos, no ano-calendário de 2009, em
virtude de a fiscalizada ter apresentado DIPJ, DACON e DCTF zeradas, bem como
por não ter efetuado nenhum pagamento a título de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e
COFINS, conforme extrato sistema “SINAL”, não obstante ter movimentado
financeiramente a quantia de R$17.788.856,60 no período, conforme extrato do
sistema “Dossiê-Integrado”.”

[...]
Da Verificação de Conduta Dolosa
20. Além de omitir receitas, com a consequente supressão de tributos,
verificamos que a fiscalizada agiu dolosamente omitindo informações, prestando
declaração falsa às autoridades fazendárias, fraudando a fiscalização tributária ao
omitir operações em seus livros contábeis e agindo ostensivamente a fim de
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, conforme os fatos abaixo relatados.
21. A fiscalizada apesar de ter auferido receita tributável no montante de R$
20.609.513,43, conforme sua escrituração contábil digital apresentou DIPJ com
receita bruta igual a zero.
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.460 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720295/2014-16
4
22. O fato acima poderia a princípio parecer um mero erro cometido em uma
obrigação acessória, sem grandes prejuízos causados à União, no entanto, resta
claro que o objetivo era a supressão de tributos, já que além da irregularidade
cometida por meio da DIPJ, observa-se que a fiscalizada apresentou Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais(DCTF) sem informações relativas aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF), ou seja,
apresentou-a totalmente zerada.
23. Ainda, algum incauto poderia alegar que a apresentação zerada da DCTF seria
apenas um segundo erro ou um desleixo sem maiores consequências, todavia
afasta totalmente esta possibilidade o fato de a fiscalizada, além de ter
apresentado a DIPJ e a DCTF zeradas, não ter efetuado nenhum pagamento a
título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), PIS e Cofins.
24. Por fim, cabe ressaltar que durante o procedimento de fiscalização foi dada
oportunidade à fiscalizada de prestar as informações corretas a respeito de seus
tributos, mas esta não o fez. Podemos observar que apesar de atender à
intimação contida no termo de início de fiscalização de apresentação de DIPJ
retificadora, esta prestou declaração falsa, já que ali informou a aferição de
receita bruta anual no montante de R$9.070.176,52, o que não é verdade, pois a
ECD demonstra que a receita bruta auferida corresponde a R$20.609.513,43.
25. Quanto à escrituração dos livros Diário e Razão inicialmente apresentados
em papel, verificamos outra irregularidade em relação ao valor da receita bruta
auferida. Naquela ocasião, antes da DIPJ retificadora e antes da apresentação da
ECD, a fiscalizada informou que havia auferido receitas no valor de
R$2.625.171,12. Ainda, observamos que a escrituração foi feita de forma
resumida com valores totalizados mensalmente. Em decorrência deste fato,
intimamos a fiscalizada a apresentar os seus registros auxiliares, conforme
TERMO No 19 – TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL, mas esta não o fez, impedindo
assim a verificação da regularidade da contabilidade e em consequência a
verificação das bases de cálculo dos tributos citados acima.
26. Outra irregularidade que constatamos nos livros Diário e Razão inicialmente
apresentados, foi a falta da escrituração dos lançamentos referentes à
movimentação bancária. A escrituração da movimentação financeira/bancária
em tais livros é obrigatória, já que devem eles conter todas as operações
ocorridas que provoquem variações patrimoniais na empresa, conforme
determinam as normas contábeis.
27. Além de não demonstrar a sua movimentação bancária nos livros contábeis,
a fiscalizada em resposta à intimação de apresentação dos extratos bancários,
contida no Termo de Início de Procedimento de Fiscalização, se limitou a dizer
que: “Informamos que não temos em arquivo os extratos bancários solicitados.
28. Os extratos bancários são documentos contábeis e, por isso, devem ser
mantidos em boa ordem e guarda, conforme determinação contida na Norma
Fl. 4914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.460 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720295/2014-16
5
Brasileira de Contabilidade (NBC) T 2.2. Do mesmo modo, esses extratos são
também documentos fiscais, e devem, igualmente, ser conservados e guardados
em ordem, como bem determina o art. 264, e §§, do RIR, de 1999.
29. Assim, a fiscalizada ao não entregar os extratos bancários, que são
documentos que deveriam estar sob sua guarda, conforme normas acima,
alegando que não os tinha em arquivo, sem sequer tentar obter as segundas
vias destes junto às instituições financeiras, vem mais uma vez confirmar sua
intenção de retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador de tributos.
30. Outro fato que merece destaque foi a constatação da ausência da fiscalizada
no endereço constante no cadastro CNPJ conforme TERMO No 05 – TERMO DE
CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL. Só obtivemos êxito na ciência do TERMO n°
04 – TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL na mesma data do comparecimento no
endereço citado, porque coincidentemente ao passar em frente a uma sala,
localizada no mesmo andar do endereço que seria da fiscalizada, constatamos que
ali funciona o escritório de contabilidade que a vinha representando junto a esta
fiscalização.
31. Aqui mais uma vez estamos diante de uma conduta irregular da fiscalizada,
pois as normas que tratam do registro das sociedades empresariais determinam a
manutenção da atualização dos dados cadastrais das empresas, incluindo sua
localização e sua dissolução [...]”
(Destaques desta Relatora)

Além disso, foi atribuída responsabilidade solidária às seguintes pessoas físicas, com
base nos arts. 121, 124, 135 do CTN:

Fl. 4915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.460 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720295/2014-16
6
E foram arrolados bens para garantir a satisfação do crédito tributário, pois o
Relatório Fiscal informa a lavratura de Termo de Arrolamento de Bens e Direitos. Os bens
permanecem onerados, tendo havido apenas a substituição de fls. 4877/4888.
O sujeito passivo, ora Recorrente, apresentou impugnação em face do lançamento.
Peço licença para valer-me do sumário das alegações feito pela DRJ:

“3. Apresentou-se impugnação (fls. 3.980 a 4.010) contrapondo-se, em síntese,
que:
3.1 – Os autos de infração seriam nulos, porquanto lavrados com base em
extratos bancários obtidos sem autorização judicial.
3.2 – Os tributos lançados, “referentes às declarações entregues zeradas antes de
09/10/2009”, teriam sido fulminados pelo instituto da decadência.
3.3 – O valor da omissão não corresponderia ao apurado. “Em resumo, ainda que
fosse possível considerar omissão de receita meros lançamentos em extratos
bancários, não poderia ser a quantia de R$ 1.317.637,12 (indicada na tabela do
item 13.3 do TVC), mas, sim, a quantia de apenas R$ 576.976,40, ou seja, R$
1.317.637,12 – 740.660,75”. (vide fls. 3.995 e 3.996).
3.4 – A Súmula 182 do extinto TFR afirmaria ser ilegítimo o lançamento do
imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos bancários.
3.5 – O crédito do PIS e da Cofins teria sido apurado de forma incorreta, pois que
além de a receita auferida no período não corresponder à apurada pela
fiscalização, não teria sido considerada a “totalidade das retenções na fonte, nem
a totalidade dos créditos da não cumulatividade, lastreados em notas fiscais
devidamente contabilizadas”. (vide fl. 3.999 e 4.000).
3.6 – A multa de 150% teria caráter confiscatório, além de que a impugnante não
teria praticado nenhuma ação a ensejar a sua aplicação.”

Verifico nos autos que, por sua vez, os responsáveis solidários não apresentaram
impugnação.
Em primeira instância, foi proferido o acórdão n. 11-51.152 pela - 3a Turma da
DRJ/REC, julgando improcedente a impugnação apresentada:

“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA ILÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não restando evidenciada a ilicitude das provas que dão suporte ao lançamento,
não há falar em nulidade com apoio nesse fundamento. A LC 105, de 2001, prevê
Fl. 4916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.460 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720295/2014-16
7
de forma expressa o repasse pelas instituições financeiras de informações
solicitadas com suporte em seu art. 6o não configura quebra de sigilo bancário.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE
JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA. APRECIAÇÃO.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no
País, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de
ilegalidade de normas regularmente editadas.
RESULTADOS
ESCRITURADOS.
FALTA
DE
DECLARAÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não seja expressamente contestada
pelo impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2009 OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS.
NÃO COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009 PRAZO
DE DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA.
Em não havendo pagamento antecipado do tributo por parte do contribuinte, o
direito de o fisco constituir crédito tributário decai em cinco anos, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS. A decisão prolatada no lançamento
matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em razão da íntima relação de
causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente (e-fls 4817/4873,
reiterando os argumentos da defesa, sem nada acrescentar além de sua irresignação com a
decisão proferida em primeira instância.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.
Fl. 4917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.460 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720295/2014-16
8

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Porém, uma pequena parte do recurso oferecido não pode ser
conhecida.
A parte não conhecida diz respeito aos fundamentos aventados quanto à violação
da proibição de confisco, já que irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser
conhecidas por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72:

“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)”

E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF:

Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.

Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.
Assim, essa parte do recurso interposto não pode ser conhecida.
No mais, conheço o recurso e passo a analisar as razões recursais.
Prosseguindo na análise, observo que o recurso interposto se cinge a reproduzir
literalmente o que já havia sido aduzido na defesa, sem nada acrescentar. Em nenhum momento,
o contribuinte prova que não houve a omissão de receitas operacionais alegada pela D.
Fiscalização.
O Fisco alega que a caracterização da omissão nesse caso foi a falta de
contabilização de valores identificados nas movimentações bancárias.
Fl. 4918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.460 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720295/2014-16
9
Para ilidir tal acusação, o contribuinte deveria ter trazido aos autos as justificativas e
provas apresentadas de que os valores estavam efetivamente contabilizados e justificando então
os supostos erros nas obrigações acessórias apresentadas “zeradas”. Deveria ter esclarecido que
os valores foram tributados ou, se não o tivesse sido, apresentaria as legítimas causas da
intributabilidade. No entanto, nada disso ocorreu e o contribuinte apenas apresentou uma
planilha em excel (e-fls. 4192 e ss) informando os números das notas fiscais de prestação de
serviços relativas a cada pagamento. Veja-se um recorte de tal documento:

Ora, a acusação era quanto às irregularidades na escrituração dos lançamentos de
movimentação bancária nos Livros Diário e Razão, como transcrito abaixo:

“Outra irregularidade que constatamos nos livros Diário e Razão inicialmente
apresentados, foi a falta da escrituração dos lançamentos referentes à
movimentação bancária. A escrituração da movimentação financeira/bancária em
tais livros é obrigatória, já que devem eles conter todas as operações ocorridas
que provoquem variações patrimoniais na empresa, conforme determinam as
normas contábeis.”

Era, então, se esperar que o contribuinte tivesse trazido aos autos os livros Diário e
Razão infirmando tal acusação e apresentando suas provas. Mas não o fez.
Em suma, o sujeito passivo não conseguiu justificar, nem na impugnação, nem no
recurso voluntário, com base em documentos hábeis, porque suas obrigações acessórias estavam
Fl. 4919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.460 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720295/2014-16
10
zeradas quando na verdade sua atividade empresarial estava produzindo receitas tributáveis
normalmente.
Diante desse cenário em que o recurso nada acrescentou, entendo ser plenamente
cabível a aplicação do inc. I, § 12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF uma vez que o
Recorrente em nada inovou nas suas razões já apresentadas em sede de Impugnação, as quais
foram claramente analisadas pela decisão recorrida:

“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II -
referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.”

Proponho, portanto, a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se aqui transcrito o inteiro teor do voto da decisão recorrida:

“Do mérito.
Da omissão de receita.
19. Consoante a impugnação, “créditos em conta corrente podem presumir
receita”, mas competiria ao fisco “investigar para detectar a verdade real, qual
seja, o fato imponível que tenha relação de pertinência com os depósitos”.
20. O lançamento não seria consistente, pois que a auditora teria adotado valores
dos extratos sem qualquer referência a fatos imponíveis (venda de produtos ou
prestação de serviços), sem qualquer nexo causal entre os depósitos e a suposta
receita omitida ou auferida, “utilizando critério de ‘amostragem’ e mera
‘presunção’ que o ordenamento jurídico não tolera.” A Súmula 182 do extinto TRF
determinaria ser ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários.
21. Parte dos créditos constante dos extratos do banco Real (a que se refere o
Termo de Intimação Fiscal no 04), considerados como omissão de receita, “a bem
da verdade são valores devidamente contabilizados, recebidos de clientes pela
Fl. 4920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.460 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720295/2014-16
11
prestação de serviços, conforme detalhado em planilha com suporte nas
respectivas notas fiscais, anexas, que somam R$ 221.909,49” (fl. 4.192).
22. Grande parte dos valores apurados como omissão de receita dos extratos do
banco Itaú referir-se-ia “à devolução de pagamentos por dados incorretos,
depósitos para pagamentos de salários cujos saques não foram realizados pelos
funcionários, TED da mesma titularidade provinda de outros bancos,
transferências de outras contas, resgate de aplicação financeira, devolução de
pagamentos não processados etc. tudo conforme demonstrado na anexa
planilha”.
23. O valor de R$ 4.038.301,96, indicado no item 12 do Termo de Verificação e
Constatação Fiscal (banco Itau), seria incorreto, pois, com a “dedução dos valores
cuja origem é comprovada através da referida planilha, o valor cai para R$
3.519.550,70, implicando numa diferença de R$ 518.751,26 em prol da
impugnante.” 24. Ainda que fosse possível considerar omissão de receita “meros
lançamentos em extratos bancários, não poderia ser a quantia de R$ 1.317.637,12
(indicada na tabela do item 13.3 do TVCF), mas sim “a quantia de apenas R$
576.976,40, ou seja, R$ 1.317.637,12 – 740.660,75”.
25. Outrossim, o fisco não poderia considerar a periodicidade trimestral para fins
de determinar os fatos geradores, pois isso agravaria sobremaneira a situação do
contribuinte. “Tendo em vista o fato gerador complexo dessas exações, que se
inicia em 1o de janeiro e encerra no dia 31 de dezembro, deverá considerá-los no
ajuste anual (DIPJ) quando, então, apura-se o imposto devido no período, já que a
ausência de antecipação dentro do ano-calendário enseja apenas a aplicação de
multa isolada.” 26. Não há acordar com a defesa. O art. 42 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 199615, fundamento da autuação, trata-se de presunção
relativa. Nesse tipo de regra, restando caracterizado o fato indiciário, tem-se
como certa a ocorrência do fato indiciado; faculta-se entretanto ao sujeito passivo
o direito de apresentar provas no sentido de infirmar a presunção.
27. Foi exatamente isso que ocorreu no caso em questão: à vista da não
comprovação da origem de recursos utilizados em depósitos bancários (fato
indiciário), concluiu-se pela omissão de receita (fato indiciado), e constituiu-se o
pertinente crédito por meio de lançamento __ atividade da qual a autoridade
administrativa não se pode esquivar, dado que vinculada e obrigatória, consoante
Parágrafo único do art. 142 do CTN.
28. A Súmula n° 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, deixou de operar
efeitos a partir da entrada em vigor do referido art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. A
partir desse dispositivo, passou a ser ônus do contribuinte a demonstração de que
os valores dos depósitos não se trata de receita auferida.
29. Antes com efeito não era assim. O Conselho de Contribuintes com efeito, sob
a égide da Lei n° 8.021, de 1990, entendia a autoridade administrativa somente
poderia lançar se (i) houvesse sinais exteriores de riqueza; (ii) que estes sinais
demonstrassem a realização de gastos incompatíveis com a renda auferida; (iii)
Fl. 4921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.460 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720295/2014-16
12
que existissem depósitos ou aplicações financeiras, sem origem dos recursos; e
(iv) que pelo cotejo entre estes elementos e os declarados pelo contribuinte
houvesse o arbitramento da renda cuja omissão está sendo presumida.
30. Atualmente, a Súmula CARF no 26 afasta definitivamente a necessidade do
atendimento a esses requisitos ao mencionar que “a presunção estabelecida no
art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
31. O procedimento fiscal lastreou-se em dispositivos legais válidos e eficazes. Se
o contribuinte entende houve mácula ao CTN, ou à própria Constituição Federal,
deve procurar a tutela jurisdicional, porquanto esta instância julgadora não tem
competência para julgar inconstitucionalidade de lei.
32. Noutra via, não se apurou omissão de receita com suporte nos extratos
bancários do banco Itaú, de sorte que resta sem sentido as alegações dos itens
13 e 14.
33. As informações constantes da planilha da fl. 4.192, por si sós, não
comprovam a origem dos pretendidos depósitos. Ou seja, a simples indicação de
que os depósitos dizem respeito a pagamentos de notas fiscais, que
supostamente teriam sido escrituradas, não perfaz a comprovação exigida pelo
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que não prescinde da demonstração de que os
recursos foram devidamente tributados ou não são passíveis de tributação.
34. Ora, como dito no Termo de Verificação e Constatação Fiscal, não houve
pagamento de nenhum tributo referente ao ano-calendário da autuação,
tampouco se demonstrou as receitas auferidas não são passíveis de tributação.
De modo que não merece reparo a tabela do item 12 do TVCF.
35. O IRPJ e a CSLL foram lançados de forma trimestral por conta de o interessado
ter apurado lucro trimestral – regra geral - na sua DIPJ, de 09.06.2014 __ em
consonância com o que dispõe art. 24 da Lei 9.249, de 199518. Com efeito, o
contribuinte não optou pela apuração anual, o que se dá com o pagamento do
imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade.
Da apuração do PIS e da Cofins.
36. Consoante a impugnação, a fiscalização não teria considerado o valor correto
da receita bruta auferida pela impugnante, no ano calendário de 2009, que seria
de R$ 20.609.513,43, conforme somatório das fichas trimestrais da
“Demonstração de Resultado” da DIPJ entregue à RFB, “em que pese na ECD
constar o valor de R$ 20.987.203,23”, pois neste valor estaria inclusa a quantia de
R$ 377.689,80 de notas fiscais que teriam sido canceladas (relação à fl. 4.289).
37. De maneira que a base de cálculo da exação, composta pelo valor de R$
1.317.637,12, dimanada dos extratos bancários, e do valor de R$ 20.987.203,23,
levantado na escrituração, estaria incorreta20 .
Fl. 4922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.460 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720295/2014-16
13
38. Além disso, não teria considerada a totalidade das retenções na fonte, nem a
totalidade dos créditos da não cumulatividade (vide fl. 4.404 e 4.405)21. A
impugnação deveria “ser acolhida e julgada procedente para adequar o PIS/PASEP
ao valor correto de R$ 164.137,02, considerando o valor do débito de R$
340.056,97 (=20.609.513,43*1,65%) (-) crédito da não cumulatividade de R$
42.447,70 (-) retenções na fonte de R$ 133.472,25, cf planilhas e respectivas notas
fiscais juntadas com esta impugnação”.
39. O mesmo teria ocorrido quanto à Cofins, com outros valores de crédito (vide
tabela fls. 4.406 e 4.407).
40. Não há acordar com a defesa. Os valores de receita apurados pela fiscalização,
bem assim os créditos da não cumulatividade, condizem com a escrituração (ECD)
apresentada. Aliás, como dito no Termo de Verificação Fiscal, os créditos foram
concedidos de ofício, pois que a contribuinte apresentou os DACONs zerados.
Tudo devidamente especificado nos anexos aos autos de infração .
41. Em todas as tabelas apresentadas (fls. 4.479, 4.601 e outras) os valores
questionados trata-se de assistência médica ou de vale refeição ou de vale
transporte, rubricas que efetivamente não geram desconto de crédito do PIS ou
da Cofins, pois que não se enquadram como insumos diretamente aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ( atividade da empresa é locação de mão de
obra temporária, consoante DIPJ apresentada), nos termos do inciso II dos arts. 3o
das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
42. Por outro lado, não se comprovou retenção de impostos além dos apurados
na autuação, que não prescinde da apresentação do Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados, aprovados pela IN SRF no 119, de 2009, que
sequer foi cogitado. A indicação em notas fiscais, cujos valores, repise-se, não
foram oferecidos à tributação, com efeito não assegura houve retenção.
43. Por fim, não há reconhecer o cancelamento de notas fiscais no montante de
R$ 377.689,80, por falta de comprovação. A indicação pura e simples de
cancelamento, por meio de carimbo, em via de nota fiscal, não é suficiente.
Deveriam ter sido apresentadas, no mínimo, todas as vias das notas, bem assim o
motivo do cancelamento.
44. Além disso, o pleito encerra com efeito pedido de retificação da escrituração,
que não prescinde de determinadas formalidades contábeis .
O certo é que o autuante adotou como receita os valores escriturados e
declarados pelo próprio contribuinte.
45. Nesse quadro, e considerando as colocações quanto à omissão de receita, não
merecem reparo as bases de cálculo do PIS e da Cofins.”

Fl. 4923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.460 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720295/2014-16
14
Acrescento, em relação à preliminar de nulidade do lançamento, rechaçada pelo
acórdão da DRJ, que o Tema 225 de Repercussão Geral foi julgado pelo STF (em decisão definitiva,
transitada em julgado em 2016), tendo se entendido ser válido e constitucional o fornecimento de
informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:

Tese:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.

Acrescento quanto à decadência, argumento igualmente rechaçado pela DRJ, que
seria necessário que o contribuinte tivesse provado ao menos o recolhimento parcial antecipado
dos tributos em questão para que se cogitasse a atração do art. 150, §4o do CTN, no lugar do art.
173, inciso I, conforme a jurisprudência do CARF:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Exercício: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS Caracterizam-se como omissão
de receitas, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantido junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2002 DECADÊNCIA. ART.
150, §4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Considerado a norma contida no art. 150, §4o do CTN, havendo o pagamento
parcial do tributo devido, o prazo decadencial de cinco anos para constituição
do crédito tributário se inicia da data da ocorrência do fato gerador. Intimado o
contribuinte do presente lançamento em 08.08.2007, estão atingidas pela
decadência as competências anteriores à 07/2002.
TRIBUTOS REFLEXOS Com relação aos tributos reflexos, aplica-se a eles as mesmas
razões de decidir dos demais, mantendo-se as exigências pelos mesmos
fundamentos.”
(Acórdão no 1401-005.010 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 08 de dezembro de 2020, Rel. Letícia Domingues Costa
Braga)
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.460 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720295/2014-16
15

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2000,
2001, 2002, 2003 IRRF. PAGAMENTO SEMANAL. DIVERSOS FATOS JURÍDICOS
TRIBUTÁRIOS. PAGAMENTO PARCIAL. DECADÊNCIA. ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
No caso, trata-se de apuração de IRRF sobre pagamentos a terceiros. Cada
pagamento configura um fato jurídico tributário por conformar-se à hipótese de
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
De acordo com a legislação de regência, os débitos decorrentes destes fatos
podem ser agrupados e pagos num único DARF, com vencimento no terceiro dia
útil da semana subsequente.
Em razão da norma que possibilita o pagamento do conjunto dos fatos jurídicos
tributários, tem-se que o pagamento parcial, mesmo que se refira a apenas uma
parte dos fatos ocorridos do período, configura suporte suficiente para a fazer
disparar o prazo de quinquenal de homologação de que dispõe a Administração
Tributária.
Desta forma, o prazo decadencial deve ter como termo inicial a data da
ocorrência do fato jurídico tributário.” (Acórdão no 1401-006.099 – 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 8 de dezembro de 2021,
Rel. Carlos André Soares Nogueira)

No entanto, o recolhimento parcial não foi comprovado, sendo acertado o
posicionamento da DRJ de chancelar a aplicabilidade do art. 173, inciso I no caso, inclusive nos
termos das Súmulas CARF abaixo:

Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 4925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.460 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720295/2014-16
16
Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário para manter a decisão
proferida pela DRJ e os lançamentos de IRPJ bem como os reflexos de CSLL, PIS, COFINS.

Multa de ofício de 150% - redução de ofício – retroatividade benigna

Por fim, com relação à multa qualificada, está acertada em vista da caracterização
da conduta dolosa/fraudulenta, como disposto no Relatório Fiscal, e validado pela DRJ:

“Da Qualificação da Multa
36. O conjunto de fatos narrados acima denota que o sujeito passivo agiu
dolosamente, com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento dos fatos
geradores dos tributos devidos no ano-calendário de 2009, nos moldes dos artigos
71 e 72 da Lei n° 4.502/64, o que impõe a qualificação da multa de ofício, nos
termos do art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96.”

Porém, um único reparo deve ser feito de ofício (ainda que não tenha sido objeto
do recurso, tratando-se de argumento nunca veiculado pelas partes e trazido a lume
exclusivamente por iniciativa desta Relatora).
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, I, §1o da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu
percentual limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não
houve no presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
Fl. 4926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.460 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720295/2014-16
17
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, de ofício, decreto a redução da multa qualificada de 150% para 100%
devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.
É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento, reduzindo-se, entretanto, de ofício a multa qualificada de 150%
para 100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 4927
DF CARF MF
Original